Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710614-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS. INDEFERIMENTO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA TERRACAP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A perda dos direitos reais sobre o imóvel, cujos débitos a apelante pretende incluir no REFIS, revela a ausência de seu interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento deste recurso. 2. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. 1. Apelação cível interposta por SAENCO – Saneamento e Construções Ltda. contra a sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Núcleo de Negociação da Companhia Imobiliária de Brasília (NUNEG – TERRACAP), denegou a segurança. Custas remanescentes pela impetrante e sem honorários advocatícios (IDs no 40078677 e 40078688). 2. Nas razões de ID no 40078696, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença, por error in procedendo. No mérito, narra que faz jus ao parcelamento de seus débitos não tributários junto à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). 3. Alega que a Lei Complementar no 976/2020, regulamentada pelo Decreto no 41.463/2020, prevê que o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF (REFIS) se estende aos débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao DF, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas. 4. Sustenta que se enquadra no conceito de “entidade equiparada” e que o indeferimento de seu pedido feriu seu direito líquido e certo à adesão dos créditos ao programa. 5. Pede o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a segurança. 6. Preparo no ID no 40078697. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 40078701). 8. O Ministério Público, em cota elaborada pela Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela intimação da apelante para manifestação sobre eventual perda do interesse recursal e, caso necessário, novas vistas para manifestação acerca do mérito recursal (ID no 40560738). 9. A apelante foi intimada para manifestar se persiste interesse recursal (ID no 40822801). 10. A apelante requereu o prosseguimento do feito (ID no 41276420). 11. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo não conhecimento do recurso e, caso não se entenda, pelo desprovimento do recurso (ID no 42478615). 12. Cumpre decidir. (I) Breve histórico. 13. SAENCO – Saneamento e Construções Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Núcleo de Negociação da Companhia Imobiliária de Brasília (NUNEG – TERRACAP). 14. Narrou que a autoridade coatora indeferiu seu pedido de parcelamento de eventuais débitos de natureza não tributária, promovido pelo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF (REFIS 2021). 15. Explicou que apresentou requerimento com objetivo de aderir ao programa de parcelamento de seus débitos de natureza não tributária (REFIS-DF), vinculados ao imóvel situado na Rua 25 Norte, Lote 4, Águas Claras/DF. 16. Argumentou que o ato feriu seu direito líquido e certo, pois a Lei Complementar no 996/2021 (instituição do REFIS), regulamentada pelo Decreto no 42.902/2022, previu que o programa se estende aos débitos de natureza tributária e não tributária devidos ao DF e as suas autarquias, fundações e entidades equiparadas (LC 996/2021, art. 2o, 3o, IX). 17. Sustentou que o termo “entidades equiparadas” se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista do DF. Reforçou que está autorizada a requerer o parcelamento de eventuais débitos de natureza tributária pelo REFIS 2021, dentre aqueles pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). 18. Requereu a concessão da segurança para “declarar a ilegalidade do ato coator e autorizar o Impetrante a requerer o parcelamento de eventuais débitos de natureza não tributária, pelo Programa REFIS 2021, dentre eles aqueles pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), ora Impetrada, uma vez que a referida empresa pública se enquadra dentro da categoria entidades equiparadas”. 19. A sentença denegou a segurança. (II) Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. 20. O Ministério Público suscita, em sua manifestação, preliminar de ausência de interesse processual. 21. Narra que a Companhia Imobiliária de Brasília, em contrarrazões, afirmou que o imóvel não pertence mais à apelante, em razão da rescisão contratual ocorrida nos autos no 0054966-8.2010.8.07.0001 (cumprimento de sentença no 0707340-59.2022.8.07.0018). Narrou que a ação foi proposta em razão da ausência de pagamento das parcelas do imóvel. 22. Com base nesses fatos, argumenta que a apelante perdeu seus direitos reais sobre o imóvel, o que atesta a ausência de interesse recursal. 23. A apelante pretende a concessão da segurança para que seja incluída no regime especial de parcelamento (REFIS) quanto às parcelas referentes ao imóvel situado na Rua 25 Norte, Lote 04, Águas Claras/DF, adquirido mediante licitação promovida pela apelada. 24. Conforme informações obtidas pela apelada, o imóvel objeto da controvérsia não pertence mais à apelante, pois houve a rescisão judicial do contrato objeto de compra e venda (autos no 0054966-8.2010.8.07.0001; cumprimento de sentença no 0707340-59.2022.8.07.0018): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP na ação que move contra SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA para: 1) declarar a resolução de pleno direito do contrato de compra e venda celebrado entre as partes tendo como objeto o imóvel localizado no Lote 04, Rua 25 Norte, Águas Claras/DF; 2) restituir as partes ao "status quo ante", com a devolução da propriedade e da posse do imóvel à parte autora, e a repetição dos valores pagos à ré. (ID: 133384893, do Cumprimento de sentença no 0707340-59.2022.8.07.0018)” 25. A apelante alega que a transferência de propriedade do imóvel encontra-se impossibilitada pelo bloqueio judicial decorrente da ação civil pública no 200.61.00.12554-5, que tramita na 12a Vara Federal de São Paulo. Reforçou que a imissão na posse do imóvel pela Terracap somente será permitida após a devolução dos valores do financiamento já pagos e das benfeitorias realizadas (ID no 41276420). 26. O imóvel objeto da controvérsia retornou ao domínio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), por decisão judicial transitada em julgado. 27. Nos autos do cumprimento de sentença no 0707340-59.2022.8.07.0018, a Companhia Imobiliária de Brasília, em 9/6/2022, requereu a imissão de posse do referido imóvel. 28. O Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF entendeu que a indisponibilidade do bem pela 12o Vara Federal de São Paulo não impede o cumprimento de sentença (ID no 133384893, autos no 0707340-59.2022.8.07.0018): “Em que pese sobre o referenciado bem incida indisponibilidade expedida nos autos n. 2000.61.00.012554-5 (Av. 05 – ID 131126543 – pág. 2), promanada do Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, o aventado ônus não constitui óbice ao cumprimento do julgado objeto deste cumprimento de sentença. Isso porque, a indisponibilidade em comento, advinda da ação em que figura como ré a ora executada, incidiu sobre o imóvel em questão por ser aquele bem integrante de seu patrimônio à época na qual exarada aquela ordem. Ocorre que, na forma sobredita, por ocasião da ação de resolução contratual proposta neste Juízo, os termos do contrato de compra e venda outrora entabulado entre as partes foram desconstituídos para o fim de assegurar a recomposição da situação anterior ao negócio jurídico, é dizer, para determinar o retorno do imóvel à propriedade da alienante, ora exequente. Sob essa asserção, resta indene de dúvidas que o título executivo em questão reconstituiu à exequente seu direito real sobre o imóvel vindicado, afetando, de tal modo, o direito de propriedade até o momento exercido pela executada sobre o bem e, via de consequência, as respectivas contingências advindas com o exercício daquele domínio, espraiando, assim, seus efeitos para tornar insubsistentes todas as constrições incidentes sobre o referenciado imóvel por obrigações titularizadas pela executada.” [grifo na transcrição] 29. Em consequência, a Magistrada determinou as anotações sobre a rescisão contratual e expediu mandado de reintegração de posse do imóvel. 30. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 31. Com a rescisão contratual do imóvel objeto da controvérsia, bem como o retorno ao status quo ante, verifica-se que não é possível atender o pedido da apelante, uma vez que não é mais proprietária do bem. 32. A comprovação de que a apelante perdeu seus direitos reais sobre o imóvel, cujos débitos pretende incluir no REFIS, revela a ausência de seu interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento deste recurso. 33. O Ministério Público opinou no mesmo sentido: “Ocorre que, de acordo com a TERRACAP, em suas Contrarrazões (ID: 40078701), o imóvel não pertence mais à Apelante, em razão de rescisão contratual determinada por sentença judicial transitada em julgado, prolatada pela 6a Vara de Fazenda Pública do DF, na ação de rescisão contratual no 0054966-89.2010.8.07.0001, proposta em razão da ausência de pagamento do preço pactuado à época, cuja parte dispositiva restou assim redigida: [...] De fato, no Cumprimento de Sentença no 0707340-59.2022.8.07.0018, proposto pela TERRACAP, as impugnações da Apelante foram julgadas improcedentes, sendo assim determinado na decisão prolatada em 10 de agosto de 2022 (ID:133384893): [...] Dessa decisão, a Apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0731557-26.2022.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Hector Valverde, que não o conheceu, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, na decisão ID: 40231495, prolatada em 11 de outubro de 2022. Veja que a alegação de que o imóvel permanece na propriedade da Apelante em razão do bloqueio judicial determinado pela 12a Vara Federal de São Paulo na ação civil pública no 2000.61.00.12554-5, já foi objeto de análise judicial, como a própria Apelante informou em sua petição de ID: 41276420, ao transcrever trecho de decisão judicial prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 0707340- 59.2022.8.07.0018: [...] Em virtude das decisões judiciais ora transcritas, não restam dúvidas de que a Apelante perdeu seus direitos reais sobre o imóvel em comento, de modo que carece de interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento deste recurso.” [grifo na transcrição] 34. Embora a autora/apelante, ao ser intimada nesta esfera recursal, tenha manifestado interesse no prosseguimento do feito, não há utilidade no provimento jurisdicional, diante da ausência de interesse processual. Não há mais imóvel em nome da apelante, razão pela qual não é cabível o pedido de adesão ao REFIS sobre os direitos do citado bem. DISPOSITIVO 35. Acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e não conheço a apelação cível em virtude da ausência de interesse processual (CPC, art. 932, III). 36. Sem majoração de honorários (Lei no 12.016/2009, art. 25). 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 38. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO